Tribunal: TJPA
Processo: 0880783-80.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0880783-80.2022.8.14.0301

APELANTE: DINAIR MARQUES DA SILVA, BANCO BMG SA

APELADO: BANCO BMG SA, DINAIR MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880783-80.2022.8.14.0301

APELANTE
: BANCO BMG S/A
ADVOGADO DO APELANTE
: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO, OAB/MG 103.082

APELANTE-ADESIVA
: DINAIR MARQUES DA SILVA
ADVOGADO DA APELANTE-ADESIVA
: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES, OAB/PA 32.675-A

JUÍZO DE ORIGEM
: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. EXCESSO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA PREJUDICADA.

I - Apelação interposta pelo Banco e apelação adesiva interposta pela autora, em face de sentença que determinou a revisão de contrato bancário, ajustando a taxa de juros de 1,97% ao mês para o limite legal de 1,80%, conforme a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, e condenou o banco à devolução dos valores pagos a maior e ao pagamento de danos morais.

II - A taxa de juros contratada excede o limite normativo de 1,80% ao mês para operações de empréstimo consignado, sendo correta a revisão contratual determinada na sentença de primeiro grau.

III - A devolução dos valores cobrados a maior, de forma dobrada, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida, ante a inexistência de engano justificável por parte da instituição financeira.

IV - Danos morais fixados na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) são reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais), por entender que o montante arbitrado é excessivo frente à gravidade da conduta e aos transtornos sofridos pela parte autora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880783-80.2022.8.14.0301

APELANTE
: BANCO BMG S/A
ADVOGADO DO APELANTE
: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO, OAB/MG 103.082

APELANTE-ADESIVA
: DINAIR MARQUES DA SILVA
ADVOGADO DA APELANTE-ADESIVA
: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES, OAB/PA 32.675-A

JUÍZO DE ORIGEM
: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BMG S/A e DINAIR MARQUES DA SILVA contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário com Pedido de Restituição de Valores, Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada por Dinair Marques da Silva em face de Banco BMG S/A.

Na petição inicial, a autora alegou que, sendo aposentada e beneficiária do INSS, contratou um empréstimo consignado com o Banco BMG, com o valor de R$ 2.131,78 (dois mil, cento e trinta e um reais e setenta e oito centavos), parcelado em 84 vezes de R$ 52,25 (cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). A autora sustentou que a taxa de juros aplicada no contrato, 1,97% a.m., excedia os limites previstos pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008, que estabelecia um limite máximo de 1,80% a.m.. Alegou que tal diferença gerava uma cobrança abusiva e pediu a revisão do contrato, adequação da taxa de juros ao limite legal, restituição dos valores pagos em excesso, no montante de R$ 238,56 (duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos), e indenização por danos morais.

O Banco BMG, em contestação, argumentou que as taxas de juros aplicadas estavam de acordo com o contrato e dentro da legalidade. Afirmou que a autora contratou o empréstimo de forma consciente e que não houve abusividade nas cobranças. Preliminarmente, sustentou a falta de interesse de agir da autora, uma vez que esta não teria tentado resolver a questão administrativamente.

Na sentença, o juízo afastou a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, determinando a revisão do contrato para adequar a taxa de juros ao limite de 1,80% a.m., e condenando o banco à devolução dos valores cobrados a maior, em dobro, além da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o Banco BMG apelou, alegando a legalidade das taxas de juros aplicadas e que o contrato foi firmado de forma válida, sem abusividades, pedindo a reforma da sentença para que fosse julgada improcedente. Por outro lado, a autora, por meio de apelação adesiva, pleiteou a majoração dos danos morais, alegando que o valor arbitrado na sentença seria insuficiente para compensar os prejuízos sofridos e para aplicar o caráter pedagógico da medida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de outubro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0880783-80.2022.8.14.0301

APELANTE
: BANCO BMG S/A
ADVOGADO DO APELANTE
: EUGÊNIO COSTA FERREIRA DE MELO, OAB/MG 103.082

APELANTE-ADESIVA
: DINAIR MARQUES DA SILVA
ADVOGADO DA APELANTE-ADESIVA
: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA MENDES, OAB/PA 32.675-A

JUÍZO DE ORIGEM
: 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM/PA
RELATORA
: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

Conheço dos recursos, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de apelações interpostas por BANCO BMG S/A e DINAIR MARQUES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais.

A autora, Sra. Dinair Marques da Silva, celebrou contrato de empréstimo consignado com o Banco BMG, e alegou que a taxa de juros aplicada de 1,97% ao mês ultrapassava o limite de 1,80% fixado pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008. Pediu, assim, a revisão do contrato, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a reparação por danos morais.

Nesse contexto, a sentença de primeiro grau determinou a revisão do contrato para ajustar a taxa de juros ao limite de 1,80% ao mês, conforme a normativa aplicável, condenando o banco à devolução dos valores cobrados em excesso e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O Banco BMG recorre da decisão, alegando a legalidade da taxa de juros aplicada e buscando a improcedência total do pedido. Por sua vez, Dinair Marques da Silva interpôs apelação adesiva, requerendo a majoração do valor dos danos morais.

Ao analisar os autos, verifica-se que a taxa de juros aplicada, de 1,97% ao mês, está, de fato, em desconformidade com a regulamentação específica do INSS (Instrução Normativa/INSS n.º 28/2008, com a última alteração pela Instrução Normativa /INSS n.º 106/2020), que limita a taxa a 1,80% ao mês para esse tipo de operação. Assim, não há dúvida quanto à necessidade de revisão contratual, conforme determinado na sentença de primeiro grau, sendo correta a adequação da taxa ao limite normativo.

CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo consignado – Cobrança de juros remuneratórios de 1,97% ao mês, superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa nº 106/2020 – Ocorrência - Invalidade das taxas previstas no contrato: CET de 1,97% ao mês - Ocorrência de excesso – Precedentes deste TJSP - Taxa de juros que deve observar a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS – Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10105774820228260196 SP 1010577-48.2022.8.26.0196, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 24/01/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2023)

Quanto à devolução dos valores pagos indevidamente, deve ser mantida conforme a sentença de primeiro grau determinou, para que os valores cobrados a maior, em razão da aplicação de taxa de juros superior ao limite legal de 1,80% ao mês, fossem devolvidos de forma dobrada, em atenção ao art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Banco BMG sustenta que não houve má-fé em sua conduta e que, por essa razão, a restituição deveria ocorrer de forma simples, afastando-se a aplicação da sanção prevista no CDC.

De início, cumpre esclarecer que o art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe de forma clara que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".
Assim, para que seja afastada a repetição em dobro, é necessário que se demonstre a existência de um engano justificável, ou seja, um erro que afaste a caracterização de má-fé do fornecedor de serviços.

No presente caso, a cobrança de valores superiores ao permitido decorreu da aplicação de uma taxa de juros ao mês, em desacordo com o limite de 1,80% estabelecido pela Instrução Normativa INSS nº 28/2008. Tal situação configura prática abusiva, conforme reconhecido na sentença de origem, por desrespeitar a regulamentação específica para operações de empréstimo consignado destinadas a beneficiários do INSS. Nesse contexto, a conduta do banco feriu o princípio da boa-fé objetiva, essencial às relações contratuais regidas pelo Código de Defesa do Consumidor

No que diz respeito aos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 arbitrado pelo juízo de origem não se mostra proporcional aos fatos narrados. Embora a conduta do banco, ao aplicar juros acima do limite permitido, tenha causado prejuízos à autora, não há elementos que justifiquem a fixação de um valor elevado. O constrangimento e os transtornos enfrentados pela autora são reconhecidos, mas não caracterizam situação de extrema gravidade. Dessa forma, o valor deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais) , montante suficiente para reparar o dano sem configurar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, seguem julgado que se aplicam em situações semelhante:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - APLICAÇÃO CDC - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - AUTORIZAÇÃO MEDIANTE CONTATO TELEFÔNICO - INVALIDADE - INSTRUÇÃO NORMATIVA 28/INSS/PRES - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - MÁ FÉ - DANOS MORAIS DEVIDOS. - Nos termos do art. 373 do CPC o ônus da prova é do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Não pode o credor ser compelido a produzir prova negativa - A Instrução Normativa nº 28/INSS/PRES, alterada pela Instrução Normativa nº 39 de 18/06/2009, estabelece que a autorização para constituição de reserva de margem consignável por aposentado ou pensionista do INSS deva ser expressa, por escrito ou meio eletrônico, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência - A devolução em dobro somente é pertinente quando demonstrada má-fé. A da irregularidade da contratação e consequentemente dos descontos efetivados nos proventos da parte consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva - A incidência de desconto indevido por instituição financeira sobre benefício previdenciário, verba alimentícia, afronta à dignidade consuma danos morais indenizáveis -
No arbitramento da indenização pela reparação moral, deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando-se quantia que sirva para indenizar, punir e simultaneamente, em caráter pedagógico, evitar a reiteração do ato, sem que se constitua valor exagerado ao ponto de configurar enriquecimento sem causa.

(TJ-MG - AC: 10000230051674001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Assim, o recurso do Banco BMG S/A deve ser provido em parte, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao recurso adesivo interposto por Dinair Marques da Silva, este resta prejudicado, uma vez que pleiteava a majoração dos danos morais, enquanto o valor foi reduzido no presente
decisum
.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação do Banco BMG S/A, para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, os termos da sentença. Quanto à apelação de Dinair Marques da Silva, julgo-a prejudicada.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 30/10/2024